Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000391-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constituição, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Transformação, Simples]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS JACOBOSKI - ME - CNPJ: 22.649.666/0001-08 (AGRAVADO), JOAO CARLOS JACOBOSKI - CPF: 334.952.469-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000391-86.2022.8.11.0000 - Sinop

Agravante:

Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski

Agravados:
João Carlos Jacoboski e outro

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000391-86.2022.8.11.0000 - Sinop

Agravante:

Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski

Agravados:
João Carlos Jacoboski e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação societária e existência de sociedade de fato unipessoal c/c obrigação de fazer movida em face de João Carlos Jacoboski ME (JC Transporte) e João Carlos Jacoboski, indeferiu a tutela de urgência, consistente no sequestro de bens e nomeação de administrador judicial.

O agravante afirma que é coerdeiro do espólio de André Aparecido Jacoboski e por isso, possui legitimidade para ajuizar a ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido.

Esclarece que João Carlos Jacoboski nunca foi sócio proprietário da empresa JC Transportes, tendo apenas cedido o seu nome em favor de André Aparecido Jacoboski, decorrente de problemas financeiros e negativação em seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, que o impediam obter crédito e realizar financiamentos para aquisições de veículos, e por isso, utilizava sempre o nome de seu pai para viabilizar o desenvolvimento das atividades empresariais, entretanto, após o falecimento do
de cujus
André, o agravado passou a administrar todas as finanças e a contrair dívidas em nome da empresa.

Aduz que comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, por meio dos áudios que demonstram a existência de parceira empresarial e consequentemente de sociedade unipessoal de fato, bem como de que o agravado se opõe a assinar o termo de cessão de direitos ao recorrente, daquilo que lhe é devido a título de herança.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 116160454).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 116644481), mantendo a r. decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000391-86.2022.8.11.0000 - Sinop

Agravante:

Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski

Agravados:
João Carlos Jacoboski e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski ajuizou ação declaratória de inexistência de relação societária e existência de sociedade de fato unipessoal c/c obrigação de fazer contra João Carlos Jacoboski ME (JC Transportes) e
João Carlos Jacoboski
, aduzindo que as atividades de transporte rodoviário de carga intermunicipal e interestadual, em que pese figurar como único sócio, a empresa foi idealizada, pensada e administrada por André Aparecido Jacoboski, em razão de problemas financeiros, tinha impedimento de obter credito e realizar financiamento para as aquisições de veículos.

Narrou que diante da morte de André Aparecido Jacoboski, (genitor do autor), busca a declaração de inexistência da sociedade, vez que a empresa tem sido conduzida exclusivamente por
João Carlos Jacoboski.

Após a análise dos pedidos iniciais, o douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/15. (id. 72901241 – autos de origem)
.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando
que não laborou com acerto o douto magistrado, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
.

Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a existência de contrato de “parceria empresarial”, em que o requerido João Carlos Jacoboski apenas “emprestou” o seu nome para que o ‘de cujus’ André Aparecido Jacoboski constituísse a empresa João Carlos Jacoboski-ME (JC Transportes).

A verificação destes fatos/acontecimentos, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência
.” (
id. 72901241 – autos de origem 1020765-15.2021.8.11.0015)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022